Tribunal: STJ
Processo: 0712245-83.2017.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1943726 - DF (2021/0177770-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TANIA LOURENCO MARINHO
RECORRENTE
: JOSE CARLOS COSTA MARINHO
ADVOGADA
: MARIA OLIMPIA DA COSTA - DF001305
RECORRIDO
: UP
GRANDE
COLORADO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA EUGENIA CABRAL DE PAULA MACHADO - DF022720
MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES RAMOS - DF033574
BARBARA DOS REIS CHAVES RORIZ - DF052472
JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS - DF058106
GIOVANNA COSTA PASSOS - DF065468
FRANCIELLY DA SILVA RIBEIRO QUEIROZ - DF051706
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA EM SEDE DE DEFESA. IMÓVEL LOCALIZADO
EM LOTEAMENTO IRREGULAR. TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL
AQUISITIVO.
INÍCIO
DA
POSSE
AD
USUCAPIONEM.
DESNECESSIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA PRÉVIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO PROVIDO.
1. Controvérsia central consiste na definição do marco temporal inicial
para contagem do prazo da usucapião extraordinária de bem imóvel
situado em parcelamento irregular do solo urbano: se coincide com o
início da posse qualificada ou se depende da posterior regularização
administrativa do loteamento perante o registro imobiliário.
2. Usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade
imobiliária que se perfectibiliza mediante o preenchimento cumulativo
dos requisitos legalmente estabelecidos: posse mansa, pacífica,
ininterrupta, exercida com animus domini pelo lapso temporal previsto
em lei. Inadmissível condicionar seu reconhecimento a evento futuro e
incerto, tal como a regularização administrativa do parcelamento do
solo.
Documento eletrônico VDA51408615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9989c24d-ac0b-4008-8839-2194072cd5da

3. Irregularidade urbanística do loteamento não constitui óbice
intransponível à aquisição do imóvel por usucapião, porquanto se trata
de vício de natureza administrativa que não afeta o direito subjetivo do
possuidor que satisfaz os pressupostos da prescrição aquisitiva.
Marco inicial da contagem do prazo prescricional coincide com o dies
a quo da posse exercida com intenção de dono.
4. Posse qualificada exercida para fins de moradia, em conformidade
com a função social da propriedade, prevalece sobre a situação
registral do imóvel quando demonstrados os requisitos da usucapião
extraordinária.
5. Hipótese concreta em que a posse com animus domini exercida
para fins residenciais desde setembro de 1998 ensejou o implemento
do prazo decenal da usucapião extraordinária qualificada prevista no
parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil de 2002, considerada a
regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal, antes
mesmo da aquisição da propriedade registral pela empresa
demandante e do ajuizamento da demanda reivindicatória.
6. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e
07/10/2025
13/10/2025
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9989c24d-ac0b-4008-8839-2194072cd5da

RECURSO ESPECIAL No 1943726 - DF (2021/0177770-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TANIA LOURENCO MARINHO
RECORRENTE
: JOSE CARLOS COSTA MARINHO
ADVOGADA
: MARIA OLIMPIA DA COSTA - DF001305
RECORRIDO
: UP
GRANDE
COLORADO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA EUGENIA CABRAL DE PAULA MACHADO - DF022720
MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES RAMOS - DF033574
BARBARA DOS REIS CHAVES RORIZ - DF052472
JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS - DF058106
GIOVANNA COSTA PASSOS - DF065468
FRANCIELLY DA SILVA RIBEIRO QUEIROZ - DF051706
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA EM SEDE DE DEFESA. IMÓVEL LOCALIZADO
EM LOTEAMENTO IRREGULAR. TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL
AQUISITIVO.
INÍCIO
DA
POSSE
AD
USUCAPIONEM.
DESNECESSIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA PRÉVIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO PROVIDO.
1. Controvérsia central consiste na definição do marco temporal inicial
para contagem do prazo da usucapião extraordinária de bem imóvel
situado em parcelamento irregular do solo urbano: se coincide com o
início da posse qualificada ou se depende da posterior regularização
administrativa do loteamento perante o registro imobiliário.
2. Usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade
imobiliária que se perfectibiliza mediante o preenchimento cumulativo
dos requisitos legalmente estabelecidos: posse mansa, pacífica,
ininterrupta, exercida com animus domini pelo lapso temporal previsto
em lei. Inadmissível condicionar seu reconhecimento a evento futuro e
incerto, tal como a regularização administrativa do parcelamento do
solo.
Documento eletrônico VDA51154297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 53c595f9-cb17-48b7-a8f4-c30bed156376

3. Irregularidade urbanística do loteamento não constitui óbice
intransponível à aquisição do imóvel por usucapião, porquanto se trata
de vício de natureza administrativa que não afeta o direito subjetivo do
possuidor que satisfaz os pressupostos da prescrição aquisitiva.
Marco inicial da contagem do prazo prescricional coincide com o dies
a quo da posse exercida com intenção de dono.
4. Posse qualificada exercida para fins de moradia, em conformidade
com a função social da propriedade, prevalece sobre a situação
registral do imóvel quando demonstrados os requisitos da usucapião
extraordinária.
5. Hipótese concreta em que a posse com animus domini exercida
para fins residenciais desde setembro de 1998 ensejou o implemento
do prazo decenal da usucapião extraordinária qualificada prevista no
parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil de 2002, considerada a
regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal, antes
mesmo da aquisição da propriedade registral pela empresa
demandante e do ajuizamento da demanda reivindicatória.
6. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por JOSÉ CARLOS COSTA
MARINHO e TÂNIA LOURENÇO MARINHO (JOSÉ CARLOS E TÂNIA), com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, por maioria,
negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação
reivindicatória ajuizada por UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (UP GRANDE COLORADO) e improcedente a alegação de
usucapião.
A ação originária é uma reivindicatória, na qual a UP GRANDE COLORADO
pleiteou a imissão na posse do imóvel localizado no Lote 19, Conjunto C, do
Condomínio Vivendas Friburgo, em Sobradinho/DF.
Em sua defesa, JOSÉ CARLOS E TÂNIA alegaram a usucapião
extraordinária, afirmando exercer a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono sobre
o bem desde 30 de setembro de 1998, utilizando-o como sua moradia habitual.
A sentença julgou procedente o pedido reivindicatório, condicionando a
imissão de posse ao pagamento de indenização pelas edificações, e rechaçou a tese
de usucapião. O juízo de primeiro grau entendeu que o prazo para a prescrição
aquisitiva somente poderia ter início após a regularização do loteamento, ocorrida em
novembro de 2014 (e-STJ, fls. 2.102 a 2.108).
Documento eletrônico VDA51154297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 53c595f9-cb17-48b7-a8f4-c30bed156376

Interpostas apelações por ambas as partes, o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, por maioria, negou provimento aos recursos. O acórdão
recorrido manteve o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo de
usucapião de lote situado em condomínio irregular é a data de regularização do imóvel,
com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis (e-STJ, fls. 2.289 a 2.308).
A ementa do julgado foi a seguinte:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. NULIDADE DO PRIMEIRO
JULGAMENTO.
PEDIDO
DE
PAUTA
PRESENCIAL.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS RÉUS. OFENSA À
DIALETICIDADE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO
CLANDESTINO DO SOLO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO
SOMENTE APÓS REGULARIZAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL NÃO
VERIFICADO. IMISSÃO NA POSSE DEVIDA. BENFEITORIAS.
DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida se de rejulgamento dos recursos de apelação, em virtude da
anulação primeiro julgamento, por ter sido realizado em pauta virtual,
quando a parte expressamente requereu pauta presencial.
2. Não devem ser conhecidos os capítulos recursais que se dissociam
da matéria constante na sentença, por violação ao princípio da
dialeticidade.
3. Os requisitos previstos na lei civil, para a aquisição da propriedade
por usucapião, não podem ser objeto de interpretação restritiva,
devendo ser analisado o contexto do ordenamento jurídico em que se
inserem, como um todo.
4. No ordenamento jurídico brasileiro, o direito de propriedade não
pode ser dissociado da sua função social nem do dever de adequação
à política de desenvolvimento urbano.
5. O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária
de lote situado em condomínio irregular é a data de regularização do
imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis.
6. Verificado que o período de posse regular, ininterrupta e não
resistida, foi inferior a dez anos, não restou configurada a usucapião.
7. Presume se a boa fé dos réus/possuidores, devendo ser
indenizados pelas edificações que realizaram no terreno, quando
nítida a vantagem obtida pelo autor/proprietário com as construções
empreendidas.
8. Recurso da parte ré parcialmente conhecido. Apelos desprovidos(e-
STJ, fls. 2.289 a 2.308).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 2.340 a
2.347).
Nas razões do recurso especial, JOSÉ CARLOS E TÂNIA apontam violação
dos arts. 11, 489 e 1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, por negativa
de prestação jurisdicional, e do art. 1.238 e seu parágrafo único, do Código Civil.
Sustentam que o termo inicial da prescrição aquisitiva é o começo da posse
ad usucapionem, e não a data da regularização urbanística, por ser a usucapião forma
Documento eletrônico VDA51154297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 53c595f9-cb17-48b7-a8f4-c30bed156376

originária de aquisição da propriedade, não sujeita a outras condições além das
previstas na lei civil (e-STJ, fls. 2.350 a 2.371).
O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 2.405 a 2.407).
Posteriormente, a UP GRANDE COLORADO informou a existência de
interesse em autocomposição, propondo um acordo baseado na campanha "UP está
com você 2021" (e-STJ, fls. 2.447). Contudo, JOSÉ CARLOS E TÂNIA não se
manifestaram sobre a proposta, restando frustrada a tentativa de conciliação (e-STJ,
fls. 2.460).
É o relatório.
VOTO
No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da CF,
JOSÉ CARLOS E TÂNIA apontaram violação aos arts.
11, 489 e 1.022, parágrafo
(1)
único, I, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e
1.238, e parágrafo
(2)
único, do Código Civil, ao argumento de que o termo inicial da prescrição aquisitiva é o
início da posse, e não a data da regularização urbanística do loteamento.
(1) Da negativa de prestação jurisdicional
De início, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC.
O tribunal distrital, embora tenha decidido de forma contrária aos interesses
de JOSÉ CARLOS E TÂNIA, manifestou-se sobre os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para justificar a
conclusão adotada, notadamente no que diz respeito ao termo inicial da prescrição
aquisitiva.
Os embargos de declaração foram devidamente analisados, não havendo
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo com a
solução jurídica empregada não caracteriza vício de prestação jurisdicional.
(2) Da violação ao art. 1.238 do Código Civil
A questão central do apelo diz respeito à definição do marco inicial para a
contagem do prazo da usucapião de imóvel situado em loteamento irregular.
O acórdão recorrido fixou como termo inicial a data da regularização
registral do parcelamento, ocorrida em
, desconsiderando todo o período de
24/11/2014
posse anterior.
Para o tribunal distrital, o tempo de ocupação em loteamento irregular não
poderia ser computado para fins de usucapião, pois a posse não atenderia à função
social da propriedade e às normas de desenvolvimento urbano.
Contudo, tal entendimento viola a norma federal invocada.
Documento eletrônico VDA51154297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 53c595f9-cb17-48b7-a8f4-c30bed156376

A usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade e de outros
direitos reais, que se opera pela posse prolongada da coisa, acrescida de outros
requisitos legais. A norma do art. 1.238 do Código Civil estabelece como pressupostos
da usucapião extraordinária a posse ininterrupta e sem oposição, exercida com ânimo
de dono (animus domini), pelo prazo de quinze anos, que é reduzido para dez anos se
o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado
obras ou serviços de caráter produtivo.
A lei não exige justo título nem boa-fé.
Nessa linha, a legislação civil, ao disciplinar a matéria, não estabeleceu a
regularidade urbanística do imóvel como condição para a fluência do prazo
prescricional.
Impor tal requisito significa criar, por via de interpretação judicial, um
obstáculo não previsto em lei, em detrimento da finalidade do instituto, que é consolidar
situações fáticas de longa duração, conferindo segurança jurídica e concretizando a
função social da posse.
A posse ad usucapionem tem início no momento em que o possuidor passa
a se comportar como se dono fosse, de forma pública, contínua e inconteste. Vincular
o início do prazo a um ato administrativo futuro e incerto, como a regularização do
loteamento, que independe da vontade do possuidor, é incompatível com a natureza
do instituto. A irregularidade administrativa do parcelamento do solo é questão a ser
dirimida entre o loteador e o Poder Público, não podendo prejudicar o direito do
possuidor que preenche os requisitos legais para usucapir.
Ademais, o argumento de que a posse em área irregular não cumpre a
função social da propriedade não se sustenta. No caso dos autos, JOSÉ CARLOS E
TÂNIA estabeleceram sua moradia no imóvel desde 1998, edificando sua residência e
dando destinação econômica e social ao bem. A efetiva moradia, por si só, é uma das
mais importantes manifestações da função social da propriedade. Negar a usucapião,
nesse contexto, para devolver o imóvel à empresa que apenas o regularizou
formalmente, seria privilegiar a propriedade registral em detrimento da posse
qualificada pelo trabalho e pela moradia, o que vai de encontro aos princípios que
norteiam o sistema jurídico.
Conforme já decidiu esta Corte Superior:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . MATÉRIA
DE DEFESA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ÁREA SITUADA EM
LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO .
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. (...).
2. A Segunda Seção desta Corte de Uniformização perfilha o
entendimento de que a pendência do processo de regularização
urbanística não impede a aquisição da propriedade por meio da
usucapião.
Documento eletrônico VDA51154297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 53c595f9-cb17-48b7-a8f4-c30bed156376

3. Embora a tese firmada no REsp n . 1.818.564/DF se refira aos
imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, "o
entendimento firmado pela Segunda Seção pode ser adotado em
processos relativos a outras regiões, desde que se afigure possível a
correta delimitação territorial do lote em discussão", como na espécie
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .814.300/DF, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
15/2/2023
4. Agravo interno desprovido .
(STJ - AgInt no REsp: 2107480 DF 2023/0400176-6, Relator.: Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 -
29/04/2024
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
02/05/2024

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO
JULGAMENTO DE IRDR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM
IMÓVEL URBANO. ÁREA INTEGRANTE DE LOTEAMENTO
IRREGULAR
.
SETOR
TRADICIONAL
DE
PLANALTINA.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO
DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE REGISTRO . O
RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NÃO INTERFERE
NA DIMENSÃO URBANÍSTICA DO USO DA PROPRIEDADE.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1 . (...)
2. A possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião
não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o
qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no
decurso do tempo.
3 . A prescrição aquisitiva é forma originária de aquisição da
propriedade e a sentença judicial que a reconhece tem natureza
eminentemente declaratória, mas também com carga constitutiva.
4. Não se deve confundir o direito de propriedade declarado pela
sentença proferida na ação de usucapião (dimensão jurídica) com a
certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão
registrária) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a
efeito (dimensão urbanística).
5 . O reconhecimento da usucapião não impede a implementação de
políticas públicas de desenvolvimento urbano. Muito ao revés,
constitui, em várias hipóteses, o primeiro passo para restabelecer a
regularidade da urbanização.
6. Impossível extinguir prematuramente as ações de usucapião
relativas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina com
fundamento no art . 485, VI, do NCPC em razão de uma suposta
ausência de interesse de agir ou falta de condição de procedibilidade
da ação.
7. Recurso especial não provido, mantida a tese jurídica fixada no
acórdão recorrido: É cabível a aquisição de imóveis particulares
situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda
que pendente o processo de regularização urbanística.
(STJ - REsp: 1818564 DF 2019/0163526-7, Relator.: Ministro MOURA
RIBEIRO, Data de Julgamento:
, S2 - SEGUNDA SEÇÃO,
09/06/2021
Data de Publicação: DJe
)
03/08/2021

Documento eletrônico VDA51154297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 53c595f9-cb17-48b7-a8f4-c30bed156376

No caso concreto, é incontroverso que JOSÉ CARLOS E TÂNIA exercem a
posse do imóvel, para fins de moradia, desde 30 de setembro de 1998.
Na entrada em vigor do Código Civil de 2002, em janeiro de 2003, não havia
transcorrido mais da metade do prazo de vinte anos da usucapião extraordinária
previsto no art. 550 do Código Civil de 1916. Aplicável, portanto, a regra de transição
do art. 2.028 do CC/2002, incidindo o novo prazo decenal previsto no parágrafo único
do art. 1.238 do mesmo diploma.
Dessa forma, o prazo de dez anos para a aquisição da propriedade por
usucapião iniciou-se em janeiro de 2003 e se completou em janeiro de 2013, antes
mesmo de a UP GRANDE COLORADO adquirir a propriedade registral do imóvel
(novembro de 2014) e muito antes do ajuizamento da presente ação reivindicatória
(novembro de 2017).
Consumada a prescrição aquisitiva, a alegação de usucapião como matéria
de defesa deve ser acolhida, com a consequente improcedência do pedido
reivindicatório.
Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para,
reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação reivindicatória e declarar a
aquisição da propriedade do imóvel descrito na inicial por JOSÉ CARLOS COSTA
MARINHO e TÂNIA LOURENÇO MARINHO, por usucapião.
Em razão do resultado, inverto os ônus da sucumbência fixados na
sentença, que deverão ser arcados integralmente por UP GRANDE COLORADO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mantido o valor dos honorários
advocatícios arbitrados em primeira instância.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51154297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 53c595f9-cb17-48b7-a8f4-c30bed156376

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.943.726 / DF
Número Registro: 2021/0177770-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07122458320178070018 7122458320178070018
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TANIA LOURENCO MARINHO
RECORRENTE : JOSE CARLOS COSTA MARINHO
ADVOGADA
: MARIA OLIMPIA DA COSTA - DF001305
RECORRIDO
: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: MARIA EUGENIA CABRAL DE PAULA MACHADO - DF022720
MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES RAMOS - DF033574
BARBARA DOS REIS CHAVES RORIZ - DF052472
JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS - DF058106
GIOVANNA COSTA PASSOS - DF065468
FRANCIELLY DA SILVA RIBEIRO QUEIROZ - DF051706
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51383247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:40
Código de Controle do Documento: f2b5e735-8735-41ff-bf21-08e222d3f146

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:40
Código de Controle do Documento: f2b5e735-8735-41ff-bf21-08e222d3f146